Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA APRESENTAÇÃO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 397 do Código Civil e 52, inciso II, da Lei 7.357/85, na dívida representada por cheque os juros de mora são computados desde a apresentação.
II. Recurso conhecido e provido.